Tribunal: TJSP
Processo: 2171292-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que declinou da competência, de ofício, para remeter os autos ao foro do último domicílio do de cujus, com aplicação do Artigo 48 do Código de Processo Civil – Competência territorial, de natureza relativa, que somente pode ser alterada mediante preliminar de contestação arguida pela parte interessada – Exegese da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e da

Ementa:
Ação de inventário – Decisão que declinou da competência, de ofício, para remeter os autos ao foro do último domicílio do de cujus, com aplicação do Artigo 48 do Código de Processo Civil – Competência territorial, de natureza relativa, que somente pode ser alterada mediante preliminar de contestação arguida pela parte interessada – Exegese da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 71 desta Corte de Justiça – Decisão reformada para manter o processamento do feito na Comarca de Santos – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2171292-24.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000679121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171292-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes MARIA
LUCIA APOLINÁRIO e YARA APOLINARIO DE OLIVEIRA, é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2171292-24.2020.8.26.0000
VOTO No 27.283
Agravantes: Maria Lucia Apolinário e outro
Agravado: O Juízo
Comarca: Santos 2a Vara da Família e Sucessões
Juíza: Suzana Pereira da Silva
Ação de inventário Decisão que declinou da competência, de
ofício, para remeter os autos ao foro do último domicílio do de
cujus, com aplicação do Artigo 48 do Código de Processo Civil
Competência territorial, de natureza relativa, que somente
pode ser alterada mediante preliminar de contestação arguida
pela parte interessada Exegese da Súmula 33 do Superior
Tribunal de Justiça e da Súmula 71 desta Corte de Justiça
Decisão reformada para manter o processamento do feito na
Comarca de Santos Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão de fls. 26/27 dos autos principais que em sede
de ação de inventário determinou a redistribuição do feito a uma das Varas
de Família e Sucessões da Comarca de Novo Cruzeiro/MG.
Argumenta a agravante, em síntese, que a
competência de natureza territorial é relativa, não podendo ser declinada de
ofício pelo juízo a quo e que a remessa dos autos para Comarca de outro
Estado inviabilizará o prosseguimento do feito.
Houve
o
deferimento
do
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2171292-24.2020.8.26.0000
concessão de efeito suspensivo (fls. 09/10).
Não houve oposição ao julgamento virtual
do presente recurso.
É o relatório.
Cuida-se de ação de inventário dos bens
deixados em virtude do falecimento do Sr. Waldete José Dias de Oliveira,
distribuído pela inventariante na Comarca de Santos.
A
decisão
impugnada
declinou
da
competência, de ofício, para encaminhar os autos a uma das Varas de
Família e Sucessões da Comarca de Novo Cruzeiro/MG, local de último
domicílio do de cujus, com aplicação da regra disciplinada pelo Artigo 48
do Código de Processo Civil.
Contudo, respeitada a convicção do juízo a
quo, verifica-se que a questão envolve competência territorial, de natureza
relativa, a qual somente pode ser alterada por arguição da parte interessada
como questão preliminar de contestação, a teor do disposto no Artigo 64,
caput, do Código de Processo Civil.
Incide no caso, ainda, a Súmula 33 do
Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício”, bem como o teor da Súmula 71 desta C. Corte de
Justiça: A competência para o processamento de inventário ou
arrolamento em razão do foro do domicílio do autor da herança é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte
de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2171292-24.2020.8.26.0000
AÇÃO DE INVENTÁRIO. JUÍZO QUE DECLINOU DA
COMPETÊNCIA, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS
À COMARCA DO ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA
HERANÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 48 DO NCPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
INVENTARIANTE. REGRA DE COMPETÊNCIA RELATIVA.
INADMISSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
SEM
PROVOCAÇÃO
DAS
PARTES.
INTELIGÊNCIA
DAS
SÚMULAS N° 33 DO EG. STJ E N° 71 DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
PRECEDENTES.
DECISÃO
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2132962-55.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Paulo
Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Carapicuíba - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento:
20/07/2020;
Data
de
Registro:
20/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Alvará judicial - Decisão que
determina, de ofício, a redistribuição do processo a outra
Comarca
-
Inadmissibilidade
-
Entendimento
jurisprudencial no sentido de que a competência, no caso,
é relativa e não pode ser declinada de ofício - Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2148025-23.2020.8.26.0000;
Relator
(a): José
Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara
da Família e Sucessões; Data do Julgamento:
01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Pedido de
inventário. Declinação de ofício da competência a comarca
de foro diverso, em virtude de figurar como último
domicílio
do
autor
da
herança.
Insurgência
da
inventariante. Acolhimento devido. Artigo 48 do Código de
Processo Civil que descreve regra de competência
territorial e, portanto, relativa. Entendimento firmado na
Súmula 71 desta Corte. Inadmissibilidade de declinação de
ofício. Inteligência da Súmula 33 do Superior Tribunal de
Justiça. Precedentes desta Câmara e do E. Tribunal.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2222465-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Mirassol - 2a Vara; Data do
Julgamento:
29/10/2019;
Data
de
Registro:
29/10/2019);
Assim, a decisão impugnada comporta
reforma para que o feito permaneça em trâmite na Comarca de Santos.
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2171292-24.2020.8.26.0000
provimento ao agravo, nos termos ora enunciados.

MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora